Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705605-58.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDO: FLÁVIO DONIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. FALSIDADE DE ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVAS. INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E NO ART. 702, § 10, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Na hipótese a autora ajuizou ação monitória com o intuito de constituir crédito decorrente da pretensa emissão de dez notas promissórias. 1.1. O réu alegou a falsidade das assinaturas e apresentou reconvenção, ocasião em que formulou requerimento para aplicação das sanções previstas no art. 940 do Código Civil e no art. 702, § 10, do CPC, bem como para obter a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais. 2. No presente caso a prova pericial foi suficientemente clara a respeito da falsidade das assinaturas do demandado, o que dispensa a produção de outros meios probatórios a respeito da controvérsia fática. 3. É possível a juntada de novos documentos aos autos somente nas situações previstas no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, hipótese não verificada no presente caso. 4. A situação jurídica em exame não diz respeito à cobrança de dívida já paga, mas de inexistência dos pretensos títulos que embasaram o ajuizamento da ação monitória. Por essa razão, mostra-se inaplicável a sanção prevista no art. 940 do Código Civil. 5. O pagamento da multa prevista no art. 702, § 10, do CPC, para o caso de ação monitória proposta indevidamente, requer a comprovação de má-fé, mas esse requisito não se encontra devidamente demonstrado nos autos. 6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (tais como SPC e SERASA) é evento gerador de ato ilícito indenizatório (art. 186 do Código Civil) e sujeita o responsável ao pagamento dos danos morais que, nesse caso, são presumidos. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação interposta pela autora/reconvinda conhecida e não providas. 8. Recurso interposto pelo réu, ora reconvinte, conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, por entender necessária a oitiva de testemunhas para o justo deslinde da controvérsia, e que comprovada a existência da dívida proveniente das notas promissórias. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a despeito das alegações articuladas pela demandante, o exame das questões controvertidas dispensa a produção de prova testemunhal, ou do depoimento pessoal do réu. Com efeito, a produção da prova pericial, no caso, é suficiente para verificar a autenticidade, ou não, dos documentos com os quais a demandante pretendeu exercer sua pretensão ao crédito descrito na petição inicial”, e que “após ter sido procedida a análise apurada dos elementos gráficos colhidos no momento da perícia confrontados com aqueles presentes nas notas promissórias e em documentos do réu, a perícia foi conclusiva no sentido da inautenticidade das assinaturas constantes nas notas promissórias” (ID 14989896). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, de igual modo não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1329112/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004